Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. APLICABILDIADE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLAS (ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006). DESLOCAMENTO PARA PENA-BASE. POSSIBILDIADE. NATUREZA OBJETIVA. APROVEITAMENTO DO FLUXO DE PESSOAS. DESNECESSIDADE. ADOLESCENTES. DESCONHECIMENTO DA IDADE. ÔNUS DA DEFESA. REGIME FECHADO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) analisar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (iv) determinar se devem ser afastadas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, e (v) verificar se o regime inicial fechado é o adequado para o apelante reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo monitoramento do local, corroborados pelo relato do usuário que adquiriu a droga, pela apreensão das substâncias entorpecentes e pela confissão parcial de um dos apelantes.
4. A condição de usuário de drogas não impede o reconhecimento do crime de tráfico quando o conjunto probatório demonstra a finalidade de difusão ilícita da substância entorpecente.
5. A fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
6. A jurisprudência admite o deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria quando há pluralidade de majorantes.
7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas ou de intenção de atingir seus frequentadores.
8. Demonstrado o envolvimento de adolescentes na dinâmica da traficância, incumbe à defesa o ônus de comprovar que o acusado desconhecia a menoridade dos envolvidos, a fim de afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. Não havendo nos autos qualquer elemento nesse sentido, mantém-se a majorante.
9. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a reprimenda é superior a 8 (oito) anos e o apelante é reincidente.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III e VI; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874346, 0732313-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1827580, 0732036-79.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024.